Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-43.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-43.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO QUERINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ATILA SILVA QUEIROZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO AUTOR. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU AO LEVANTAMENTO DO VALOR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso da instituição apenas para readequar os honorários advocatícios, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente, diante da constatação de falsificação grosseira em contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado com o autor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores alegadamente depositados na conta do autor, e a possibilidade de levantamento pelo banco da quantia de R$15.466,01, objeto de depósito judicial efetuado pelo embargado.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de compensação, sendo incontroverso o depósito judicial da quantia recebida pelo autor.
4. Entretanto, como a parte autora não mantém posse dos valores, é incabível a compensação, devendo apenas ser reconhecido o direito da instituição financeira ao levantamento da quantia depositada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar omissão e reconhecer o direito do banco embargante ao levantamento da quantia de R$15.466,01 depositada judicialmente.

Tese de julgamento: “1. É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido de compensação fundado em valor depositado judicialmente. 2. Depositado judicialmente o montante objeto de controvérsia, é incabível a compensação, mas deve ser reconhecido o direito da parte ré ao levantamento da quantia.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Embargos de Declaração no processo nº 5001600-40.2022.8.13.0073, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 29.08.2024, pub. 05.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.